Tribunal: STF
Processo: RHC 51127
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ABERTURA DE INQUERITO POLICIAL PARA SUA
APURAÇÃO DECORRENTE DE INDICIOS EMERGENTES DE PROCEDIMENTO OUTRO.
II. RECURSO DE HABEAS CORPUS. DESPROVIMENTO, DADO QUE, DENEGANDO O
WRIT, SE ORIENTOU O TRIBUNAL A QUO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.